Tribunal: STF
Processo: HC 257591
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Green Umoren, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.808.502/SP (doc. 2, pp. 35-47).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Guarulhos, que julgou procedente a pretensão punitiva, para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, caput [tráfico], c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não sendo a ele concedido o direito de recorrer em liberdade. Ainda, decretado o perdimento dos bens apreendidos em poder do acusado [...]. (doc. 2, p. 34).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] requer-se a adequação fracionaria para 1/8 para o cálculo dosimétrico. O artigo 59 do Código Penal, que deveria ser utilizado como fundamento legal para a imposição de pena acima do mínimo legal, estabelece o dever do juiz de individualizar a pena de acordo com as circunstâncias do crime e as condições pessoais do acusado.



    Dessa forma, verificando-se que os critérios estabelecidos na fixação da pena-base não levaram em conta aqueles delineados no art. 59 do Código Penal ou no princípio do devido processo legal, impondo circunstâncias desfavoráveis ao condenado, é mister a redução da pena-base aplicada.



    Resta evidente, portanto, a ocorrência indevida da desproporcionalidade no cálculo dosimétrico da pena-base que deverá ser fixada no seu mínimo legal.



    [...]



    O acórdão em questão, embora tenha reconhecido a presença da atenuante de confissão na segunda fase da dosimetria, afastou sua plena aplicação sob o fundamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal. Argumentou-se que a aplicação integral da fração de 1/6 da atenuante resultaria em uma pena inferior ao patamar mínimo (04 anos e 11 meses).



    Contudo, tal aplicação da súmula configura violação direta ao artigo 65 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena. O dispositivo legal é claro ao estabelecer que as circunstâncias atenuantes “SEMPRE atenuam a pena”. A confissão, comprovada e aceita tanto na sentença (ID 275252314) quanto no acórdão combatido, deveria ter sido considerada em sua integralidade para a dosimetria, independentemente do limite mínimo previsto para a pena.



    [...]



    A defesa sustentou que o paciente preenche todos os requisitos para a aplicação do redutor máximo previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), ou seja, é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga, por si só, não são suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado ou para impedir a incidência da fração máxima de redução, salvo se demonstrarem o envolvimento do agente em atividade criminosa de maior envergadura ou a integração em organização criminosa.



    [...]



    No caso, a decisão da Quinta Turma do STJ, ao manter a não aplicação do redutor máximo, incorreu em erro. Não há no acórdão recorrido elementos concretos e idôneos que demonstrem que o paciente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. A mera menção à quantidade de droga, sem outras provas que corroborem tal dedicação, é insuficiente para afastar o benefício ou para justificar a aplicação de um redutor menor. (doc. 1, pp. 4-7).  



    Ao final, requer:  



    Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, seja concedida a ordem no presente writ, com a concessão da ordem em Habeas Corpus, em definitivo, para que seja determinada à autoridade coatora o provimento do Agravo em Recurso e, consequentemente, o provimento ao Recurso Especial, com a correta readequação da pena; Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º).



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50). Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa Direito penal. Agravo em recurso especial. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria da pena. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 2. O recorrente foi condenado por tráfico internacional de drogas, com pena inicial de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, posteriormente reduzida para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 485 dias-multa, em regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 3. Discute-se se a fixação da pena-base e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foram realizadas de forma proporcional e fundamentada, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais. 4. A questão também envolve a análise da aplicação da atenuante da confissão espontânea e a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231 do STJ. III. Razões de decidir 5. A pena-base foi fixada com aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito, em análise que considerou a quantidade e a natureza da droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/2006 e a jurisprudência do STJ. 6. A aplicação da atenuante da confissão espontânea resultou em redução de 1/6 da pena, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231. 7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi aplicada no patamar mínimo de 1/6, fundamentada na atuação do réu no tráfico internacional de drogas e no fato de estar a serviço do crime organizado, ainda que não integre organização criminosa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação da pena-base deve considerar a quantidade e a natureza da droga, com aumento proporcional e fundamentado. 2. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser aplicada no patamar mínimo, considerando a atuação do réu no tráfico internacional e o fato de [o] agente estar a serviço do crime organizado”. (doc. 2, pp. 35-36 – grifei).  



    Com efeito, a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada.  III. Razões de Decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, estabelece o art. 42, da Lei 11.343/2006, que “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (grifei). Na hipótese destes autos, “[a] causa de diminuição do tráfico privilegiado foi aplicada no patamar mínimo de 1/6, fundamentada na atuação do réu no tráfico internacional de drogas e no fato de estar a serviço do crime organizado, ainda que não integre organização criminosa” (doc. 2, p. 35 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FIXAÇÃO DA PENA. NATUREZA, QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA OU DO PRODUTO, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE DEVIDAMENTE CONSIDERADAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Pacientes condenados a penas diversas como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria das penas aplicadas. III. Razões de decidir 3. O art. 42, da Lei 11.343/2006, estabelece que “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 255.283 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/6/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena está condicionada ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 173.858 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019 – grifei).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator